Tribunal: TJDFT
Processo: 0713985-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelas executadas contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, especificamente no ponto relativo às alegações de prescrição ordinária e prescrição intercorrente, com pedido de extinção da execução fiscal e de desbloqueio dos valores constritos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição da pretensão de cobrança do crédito tributário; e (ii) apurar a configuração da prescrição intercorrente, em razão do lapso temporal entre o despacho citatório e a efetivação da citação.
III. Razões de decidir
3. A interrupção da prescrição nas execuções fiscais propostas após a vigência da LC n. 118/2005 ocorre com o despacho que ordena a citação, retroagindo à data da distribuição da execução, conforme previsto no art. 174, I, do CTN (redação dada pela LC n. 118/2005) e no art. 8o, § 2o, da LEF.
4. Não se configura a prescrição do direito de cobrança, pois, entre a constituição definitiva dos créditos (2006) e o despacho citatório (18/08/2010), não transcorreu o prazo de cinco anos exigido pelo art. 174 do CTN.
5. A prescrição intercorrente não está caracterizada, uma vez que não se verificaram os eventos que dão ensejo à suspensão anual prevista no art. 40 da LEF; para além disso, a demora entre o despacho citatório e a expedição dos mandados de citação não pode ser imputada ao exequente, visto que não dependia de ato a ser praticado por ele (Súmula 106 STJ).
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento das executadas.
______
Dispositivos relevantes citados: CTN 174 I; LEF 8 § 2 40;
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.120.295/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 21/5/2010; TJDFT, Acórdão 2007360, 0034154-41.2001.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025; TJDFT, Acórdão 1982071, 0016364-05.2005.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025; Tema Repetitivo 566/STJ; Tema Repetitivo 567/STJ; Súmula 106 do STJ; TJDFT, Acórdão 2002395, 0703435-95.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025.